Tribunal: TJMT
Processo: 1020093-52.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020093-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Thiago Jeferson Livaldo (AGRAVANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), THIAGO JEFFERSON LIVALDO - CPF: 014.315.891-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO AO FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDO O RETORNO AO REGIME MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE
- PRESCINDÍVEL O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE, SE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA POR MEIO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
–

TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 972.598, ANALISADO COM REPERCUSSÃO GERAL – APENADO QUE NÃO RETORNOU À COLÔNIA AGRÍCOLA APÓS O PRAZO DA SAÍDA TEMPORÁRIA, MANTENDO-SE EVADIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NÃO PLAUSÍVEIS – FALTA GRAVE DO ART. 50, INC. II, DA LEI N.º 7.210/84 RECONHECIDA - PREQUESTIONAMENTO -
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Com o encerramento do julgamento do RE 972.598, analisado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a oitiva do apenado pelo d. Juízo das Execuções Penais, em audiência de justificação realizada na presença da i. Defesa e do Ministério Público, torna prescindível o prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para o reconhecimento da falta grave praticada durante a execução penal.

2.

A execução da pena privativa de liberdade admite a regressão de regime no caso de cometimento de falta grave. Inteligência dos artigos 50 e 118 da Lei n.º 7.210/84, que, em conjunto, possibilitam a medida em caso de fuga do estabelecimento penal. Na hipótese, o agravante não retornou à colônia agrícola, em que cumpria pena privativa de liberdade no regime semiaberto, após o término do prazo da saída temporária para visitar à família, sem apresentar justificativa plausível, sendo recapturado mediante ação policial, depois de quatro anos e em outro Estado da Federação, a caracterizar a prática da falta grave, nos termos do art. 50, inc. II, da L. E. P., tornando imperativa a sua regressão definitiva do regime intermediário ao fechado.

3.

Se o
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

AGRAVANTE: THIAGO JEFFERSON LIVALDO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
THIAGO JEFFERSON LIVALDO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
0027729-66.2015.8.12.0001
, que
reconheceu a
falta grave
cometida no curso da execução e o
regrediu definitivamente ao regime fechado
, bem assim declarou a
perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos
, com o estabelecimento de novo marco para a obtenção de futuros benefícios executivos.

Nas razões recursais disponíveis no ID
108332451 págs. 2/11
, o agravante pretende a
reforma da r. decisão para retornar ao regime semiaberto, afastando-se os efeitos secundários da regressão de regime
, ao argumento de que a medida adotada pelo MM. Juiz
a quo
é
desproporcional e desarrazoada
ante às justificativas apresentadas para não ter retornado à colônia agrícola da comarca de Campo Grande/MS após o prazo do benefício da saída temporária para visitar à família, pois demonstrada a doença grave que o acometia [tuberculose], a necessidade de prestar assistência a sua genitora, em razão de seu quadro depressivo, bem assim de auxiliar sua irmã que engravidou e é mãe solteira, sendo o penitente o único provedor da família, sem olvidar que durante os 05 (cinco) anos que se manteve em suposta fuga não voltou a se envolver com a criminalidade e sempre laborou licitamente.

Assevera, outrossim, que
não houve a instauração de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar [PAD] para a apuração da falta grave
cometida no curso da execução penal, o que viola o
Enunciado n.º 533 da Súmula do STJ
, sem contar que
o descumprimento de condições da autorização da saída temporária não caracteriza falta grave por ausência de previsão legal
.

Por fim,
prequestiona
a matéria para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
108332451 – págs. 14/24
, o Ministério Público rechaça as pretensões ministeriais e requer seja
negado provimento
ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
108332451 - pág. 25
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
114576975
, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Depreende-se do Relatório da Situação Processual Executória de ID
108332461 - págs. 35/40 e dos demais documentos acostados no caderno processual que o agravante
THIAGO JEFFERSON LIVALDO
responde ao PEP n.º 0027729-66.2015.8.12.0001 [SEEU], que tramita perante a 3.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no bojo do qual cumpre a pena privativa de liberdade unificada de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime
fechado
, oriunda das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

1.

Ação penal n.º
0047967-43.2014.8.12.0001 (Comarca de Campo Grande/MS), na qual foi sancionado com
02 (dois) anos de reclusão
,
no regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, ocorrido em
01/12/2014
, em que a denúncia foi recebida em
11/12/2014
e a sentença penal condenatória prolatada em
04/05/2016
, que
transitou em julgado em

04/05/2016
;

2.

Ação penal n.º
0013991-11.2015.8.12.0001 (Comarca de Campo Grande/MS), na qual foi sancionado com
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2.º, inc. II e §2.º-A, inc. I, do CP, ocorrido no dia
01/04/2015
, em que a denúncia foi recebida em
22/04/2015
e a sentença penal condenatória prolatada em
13/07/2015
, que
transitou em julgado em
29/08/2016.

O reeducando iniciou o cumprimento de sua pena em
02/04/2015
na comarca de Campo Grande/MT e na data de
28/06/2016
foi promovido ao regime semiaberto [mov. 1.97 – ID
108332452 – págs. 100/101], sendo admoestado das condições a ele impostas no dia
07/07/2016
[mov. 1.101 – ID 108332458 - pág. 6] e inserido no Centro Penal Agroindustrial da Gameieira – CPAIG no dia
08/07/2016
[mov. 1.101 108332458 - pág. 2].

Em
22/09/2016
, foi autorizada ao condenado a saída temporária para visitar à família pelo prazo de
07 (sete) dias
[mov. 1.128 – ID 108332458 - pág. 36], após o qual sobreveio aos autos ofício expedido pelo Diretor do Centro Penal Agroindustrial da Gameieira – CPAIG, por meio do qual informou que o apenado não retornou para dar continuidade ao cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto,
sendo considerado
evadido desde a data de
12/10/2016
[mov. 1.133 – ID 108332458 – pág. 41].

Na sequência, em
20/10/2016
, a i. Defesa apresentou justificativa para o não retorno do ora agravante à colônia agrícola da comarca de Campo Grande/MT, consistente na doença grave que o acometia [tuberculose] e, ainda, pugnou pela prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inc. II, da Lei n.º 7.210/84, ou, subsidiariamente, a sua transferência para a unidade carcerária da comarca de Sinop/MT.

Em
13/01/2017
, os pedidos foram
indeferidos
pelo d. Juízo da comarca de Campo Grande/MS, que estabeleceu o
prazo de 48h para o condenado retornar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade na unidade penal daquela localidade
[mov. 1.149 – ID
108332459 - pág. 10].

Todavia, o prazo transcorreu
in albis
, motivo pelo qual no dia
23/06/2017
o agravante foi regredido cautelarmente para o regime fechado [mov. 1.178 – ID
108332459 - pág. 41], sendo o respectivo mandado de prisão cumprido tão somente
em
18/03/2021
, na comarca de Sinop/MT [mov. 10.1 – ID
108332460 - pág. 33]
, para onde os autos do PEP foram encaminhados, tendo o MM. Juiz desta localidade designado audiência de justificação para o dia
31/05/2021
, na qual foi devidamente ouvido o reeducando.

E, na data de
09/06/2021
, a d. autoridade judiciária reconheceu a prática de falta grave pelo condenado, consiste na fuga do estabelecimento penal na data de
12/10/2016
, e o regrediu definitivamente ao regime fechado, declarando a perda de
1/6 (um sexto) dos dias remidos
e estabelecendo
novo marco para a obtenção de futuros benefícios executivos.

Nesse contexto, ora exsurge inconformado o agravante, nos termos já relatados. Contudo, a razão não lhe assiste.

A execução penal guia-se, sobretudo, por três princípios básicos, quais sejam, a humanidade das penas, a individualização da sanção penal e a jurisdicionalidade. Significa que o sentenciado não perde a sua condição humana após a condenação, não podendo se olvidar disso o legislador ou o magistrado. Ademais, a pena deve se adequar às condições pessoais do apenado para cumprir a sua dupla finalidade de prevenção e repressão. Por fim, como também se trata de prestação jurisdicional, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em atenção a esses comandos, a Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984) prevê não só a possibilidade de progressão, como também de regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade segundo o mérito do condenado. Com isso, visa conferir o retorno à convivência em sociedade àquele que se demonstrar apto e com senso de responsabilidade para tanto e não ao que insistir em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal.

Dessa forma, o reeducando que, além de cumprir fração da pena aplicada, tiver bom comportamento carcerário será transferido a regime menos severo (art. 112, LEP). De outra sorte, aquele que reiterar no crime ou violar a conduta disciplinar será transferido a regime mais rígido (art. 118 LEP), dentre outras punições, desde que a medida eleita se afigure proporcional à falta grave imputada. A propósito, para além dos limites da proporcionalidade, deve se compreender não somente a reprovação que se revele excessiva, mas também a que se mostre insuficiente.

Além do mais, integra o rol de direitos dos presos a saída temporária, prevista no art. 122 da Lei n.º 7.210/84, consistente na autorização aos condenados em regime semiaberto, com comportamento adequado e que tenham cumprido n
o mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, para deixarem periodicamente o estabelecimento penal sem vigilância direta, por prazo não excedente a sete dias, a fim de reestabelecerem gradualmente o contato com seus familiares fora do ambiente carcerário, com o mundo exterior e com atividades que interessem à reestruturação de sua formação moral, ética e profissional, sendo uma mecanismo apto a reintegração social.

No entanto, se ao término do prazo do aludido benefício executivo o penitente não retorna ao estabelecimento penal, abandonando o cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta, comete falta grave, nos termos do art. 50, inc. II, da Lei n.º 7.210/84, a ensejar a sua regressão ao regime mais gravoso (
ex vi
do
STJ
- HC 175.254/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 17/11/2011).

Feita essa breve contextualização dos fatos e da lei de regência, não se vislumbra equívoco algum na regressão definitiva de
THIAGO JEFFERSON LIVALDO
ao regime fechado, o que se deu mediante decisão fundamentada, após a realização da audiência de justificação, em que se fez presente o condenado e seu defensor.

Com efeito, a teor da Súmula n.º 533 do STJ, predominava no ordenamento jurídico o entendimento de que “
para o reconhecimento da prática de falta grave disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo direito do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”
(STJ, 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Todavia, na data de
04/05/2020
, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do RE 972.598, analisado em sede de repercussão geral, e, na oportunidade, fixou a tese de que “
A oitiva do condenado pelo Juízo das Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196

DIVULG 05-08-2020

PUBLIC 06-08-2020).

Nesse diapasão, à luz da atual jurisprudência, a instauração do procedimento administrativo disciplinar é
prescindível
para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, desde que seja realizada audiência de justificação com o fim de garantir ao reeducando o contraditório e a contraprova às imputações que lhe são feitas, porquanto o cometimento de um fato ilícito ou de falta grave, nos moldes do art. 118 da Lei de Execução Penal, não enseja a sua automática regressão a regime mais gravoso.

De acordo com os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, constatada a prática de uma falta grave no curso do cumprimento de pena, o magistrado poderá sopesar a gravidade da ação perpetrada, as suas circunstâncias e as justificativas apresentadas pelo infrator, sendo possível mantê-lo no regime anterior, com a devida advertência de não repetição do ato, consoante se depreende do excerto a seguir colacionado:

“
(...) Quando praticar fato definido como crime doloso ou quando deixar de cumprir as condições impostas pelo juiz, bem como deixar de pagar a multa, antes de haver a regressão, o condenado precisa ser ouvido pelo magistrado. Cremos que o exercício da ampla defesa é fundamental, tanto da autodefesa quanto da defesa técnica. Pode ele apresentar justificativa razoável para o evento. E, se o fizer, o juiz pode mantê-lo no regime aberto, embora advertido a não repetir o equívoco. Não se ouve o condenado no caso do inciso II do art. 118, tendo em vista que se trata de situação objetiva e incontornável”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, p. 167).

Logo, como no caso em apreço foi viabilizado ao reeducando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em audiência de justificação, não há razão para declarar a nulidade da decisão que o regrediu de forma definitiva ao regime fechado, ante o reconhecimento da falta grave praticada no curso da execução sem prévia instauração do procedimento administrativo disciplinar.

De mais a mais,
o contexto dos autos não deixa dúvidas de que, promovido ao regime intermediário e beneficiado com a saída temporária pelo prazo de 07 (sete) dias, o agravante não mais retornou à colônia agrícola da comarca de Campo Grande/MS, onde cumpria sua pena privativa de liberdade, sendo considerado evadido a partir de
12/10/2016
, com a sua recaptura tão somente em
18/03/2021
em outro Estado da Federação.

E inobstante tenha apresentado justificativa para o seu comportamento na data de
20/10/2016
, cumulada com os pedidos de prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inc. II, da L. E. P., e de transferência para a comarca de Sinop/MT, a
argumentação não foi acatada
e
os pleitos foram indeferidos
pelo d. Juízo da Execução Penal, que estabeleceu o prazo de
48h
para o retorno do apenado ao estabelecimento penal, sob pena de expedição de mandado de prisão em regime fechado.

Contudo, o apenado não atendeu à determinação judicial, tampouco se insurgiu contra a decisão, muito embora tivesse meios disponíveis para tanto, mantendo-se foragido por mais de quatro anos, em total abandono ao cumprimento de sua pena privativa de liberdade.

Aliás, cabe frisar que a documentação médica acostada sob o ID 108332460 - págs. 69/80 revela que o tratamento para a tuberculose que acometia o agravante foi iniciado apenas em
18/10/2016
, ou seja,
posteriormente à data em que deveria ter retornado à colônia agrícola da comarca de Campo Grande/MS
, encerrando-se no dia
18/04/2017
, a demonstrar a não persistência da doença até a atualidade.

Outrossim, os cuidados à saúde da genitora do reeducando foram iniciados tão somente em
18/02/2021
e a gravidez de sua irmã ocorreu no mesmo ano de
2021
, como se verifica dos ID’s 108332460 - Pág. 81 e 108332460 - págs. 88/89, não se justificando a sua evasão por mais de quatro anos, no período compreendido entre
12/10/2016
e
18/03/2021
.

Com base em tais evidências, pressupõe-se a carência de senso de responsabilidade do agravante e, ainda, uma atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal, de modo que a sua regressão ao regime mais severo não se revela desproporcional nem incompatível com a finalidade ressocializadora da pena, afinal, não levou em consideração a seriedade da sua condenação e, muito menos, a
necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi
imposta
(de forma coercitiva, independente da sua vontade).

Assim, como bem ressaltado pelo MM. Juiz singular, “
a sua alegada boa-fé não passa de uma vã tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo ato faltoso”
, pois inadmissível que o apenado se afaste, por conta própria, da obrigação
legal
de cumprir a pena pelos crimes que reconhecidamente cometeu, evadindo-se da unidade carcerária, uma vez que somente se encontra tolhido de sua liberdade em decorrência de seus atos pretéritos.

Desse modo,
a ausência do retorno do agravante após a saída temporária, mantendo-se evadido por mais de 04 (quatro) anos, sem apresentar justificativa plausível, configura a
falta grave prevista no art. 50, inc. II, da Lei n.º 7.210/84
, sendo legítima e escorreita a sua regressão definitiva ao regime mais severo, com a perda dos dias remidos, e a fixação da data da recaptura como novo marco interruptivo de ulteriores benefícios executivos, conforme dicção do art. 118, inc. I e do art. 127, ambos da Lei n.º 7.210/84.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO
. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

2. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Destaquei.

Em consequência, não há como acolher a pretensão defensiva para retornar o agravante ao regime intermediário, pois tratando-se de circunstância fática que indica a sua total indisciplina e o desrespeito à decisão judicial que determinou o seu regresso à colônia agrícola após o prazo da saída temporária, com a sua recaptura mediante ação policial, depois de mais de 04 (quatro) anos e em outro Estado da Federação, não restam dúvidas de que quebrou a confiança que lhe fora depositada pela sociedade e pelo Poder Judiciário, frustrando os fins da execução penal, sendo de rigor a sua regressão ao regime fechado, ante o cometimento da falta grave.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, em suas razões recursais, a i. Defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
THIAGO JEFFERSON LIVALDO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o
regrediu de forma definitiva para o regime fechado
nos autos do
processo executivo de pena n.º
0027729-66.2015.8.12.0001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022